Tribunal: TJMT
Processo: 1007053-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007053-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (RECORRENTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (RECORRENTE), REGIANE ZANARDINI MENEZES - CPF: 004.687.431-38 (RECORRENTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (RECORRENTE), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NULIDADE DO JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO- PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

As Embargantes não lograram êxito em demonstrar que efetivamente o sistema ClickJud, o qual permite a inscrição para realizar sustentação oral, estava inoperante levando-se em conta ainda que, na citada data, houve 30 (trinta) inscrições de pedido de sustentação oral.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

LUANA LIRA FALCÃO E OUTROS opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa sob o fundamento de que, por erro no sistema Clickjud no dia 20/09/2023 e com diversas tentativas de resolver o problema, sendo que, de maneira surpreendente o processo foi julgado em sessão virtual sem que tivesse a oportunidade de realizar a sustentação oral, o que torna o julgamento nulo.

Asseveram que, diferentemente do decidido, possuem legitimidade para figurar no polo ativo da lide, uma vez que a linha telefônica pertence ao estabelecimento comercial no qual se encontra instalado o escritório de advocacia destas.

Afirmam que, embora o contratante da linha seja terceira pessoa, quem de fato utilizou dos serviços foram as embargantes, as quais, portanto, são partes legítimas para figurar polo ativo da ação.

Requerem ao final, o acolhimento dos embargos para que seja anulado o acórdão recorrido e seja reincluído o feito na pauta de julgamento e, em não sendo esse o entendimento, que seja reconhecida a legitimidade das Embargantes para figurar no polo ativo da lide.

O Embargado apresentou resposta ao recurso, pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa ante o caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, alegam as Embargantes cerceamento do direito de defesa tendo em vista a impossibilidade de realizar a sustentação oral em razão de inconsistência no sistema clickjud e, para tanto, juntou print de um pedido formalizado junto a Ouvidoria, ocasião em que foram orientadas a abrir uma chamado via SDM.

Ocorre que, não consta que houve abertura do referido chamado para verificar possível inconsistência, sendo certo ainda, que no dia mencionado pelas Embargantes houve 30 (trinta) pedidos de sustentação oral cadastrados no mesmo sistema e, os respectivos advogados conseguiram realizar a sustentação oral.

De igual modo, importante ressaltar que o recurso, diferentemente do esposado pelas Embargantes, foi retirado da sessão virtual que seria realizada no período de 11 a 14 de setembro e, foi adiado, para a sessão por VIDEOCONFERENCIA que se deu em 21/9/2023.

Portanto, diversamente do alegado pelas Embargantes, o julgamento se deu na sessão por videoconferência.

De maneira que, não comprovada o alegado cerceamento de defesa, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido.

Quanto a matéria decidida no recurso, bem se vê que as Embargantes não apontam a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, requerendo apenas, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes por ter decidido a lide em desfavor destas.

Ocorre que, esta não é a finalidade do recurso esclarecedor, corrigir eventual erro de julgamento.

Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023